Tribunal: TCU
Processo: 011.785/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7479/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.785/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bismark Barbosa de Souza (XXX.765.442-XX); Claudia Lemos de Vasconcelos Toledo (XXX.199.444-XX); Francisco Izabel de Freitas (XXX.154.801-XX); Jorge Neves de Souza (XXX.364.867-XX); Josinete Silva Alves (XXX.607.834-XX); Liane Pfeifer de Vasconcellos (XXX.144.770-XX); Lusia Ilnete Lopes Pinheiro (XXX.203.507-XX); Neurene Moreira de Almeida Carvalho (XXX.346.211-XX); Raimunda dos Santos Soares (XXX.523.023-XX); Rosendo Jose de Souza Alves (XXX.577.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.